Tribunal: TJSP
Processo: 2171038-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante o delito imputado ao paciente ter sido cometido

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante o delito imputado ao paciente ter sido cometido sem violência ou grave ameaça, deve ser sopesada a sua constatada reiteração delitiva (além de reincidente específico, registra outros três processos em andamento, todos por igual prática), elemento sinalizador da periculosidade por ele apresentada, sendo insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Mantidas as razões da custódia cautelar. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2171038-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ADSON
JOSE HENRIQUE BUENO DA SILVA e Impetrante LUCIMAR ROSARIO LEAL, é
impetrado MMJD DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171038-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2171038-51.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: LUCIMAR ROSÁRIO LEAL
Paciente: Adson José Henrique Bueno da Silva
VOTO No 23.463
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Pleito objetivando a
revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação
de ausência dos requisitos autorizadores e carência de
fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e
adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas
à garantia da ordem pública, pois, não obstante o delito
imputado ao paciente ter sido cometido sem violência ou grave
ameaça, deve ser sopesada a sua constatada reiteração delitiva
(além de reincidente específico, registra outros três processos
em andamento, todos por igual prática), elemento sinalizador
da periculosidade por ele apresentada, sendo insuficiente, in
casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Mantidas as razões da custódia cautelar. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de ADSON JOSÉ HENRIQUE BUENO
DA SILVA, contra ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Roberta Hallage
Gondim Teixeira, da 4a Vara Criminal da Comarca da Capital, sob a
alegação de o paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171038-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
na manutenção de sua prisão cautelar.
Sustenta a impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora, ante a ausência dos requisitos
autorizadores da segregação provisória e a carência de
fundamentação idônea, salientando que o paciente possui
endereço fixo e que o crime pelo qual está sendo processado, além
de não ter sido consumado, é desprovido de violência ou grave
ameaça, razão pela qual revela-se desproporcional a manutenção
da custódia cautelar em detrimento da possibilidade de fixação de
medidas diversas da prisão.
Postula, destarte, a concessão de medida
liminar e sua subsequente confirmação, para revogar a prisão
preventiva do paciente ou, subsidiariamente, aplicar-lhe medidas
cautelares estipuladas pelo art. 319 do Código de Processo Penal,
expedindo-se alvará de soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 127/128).
A autoridade impetrada prestou informações
(fls. 131/132) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 136/138).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 94/96 do feito
original) que o paciente foi preso em flagrante, sendo denunciado
como incurso no art. 155, § 4°, III e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171038-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
do Código Penal, pois, em 30 de junho de 2020, em companhia de
terceiro não identificado, tentou subtrair, mediante o emprego de
chave falsa, a motocicleta Honda/CG 160 FAN, placas FWV2506,
avaliada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), que estava estacionada
na Rua Santa Rita, altura do no. 752, somente não logrando êxito
graças à rápida intervenção da vítima, Anderson de Souza Lima,
que o deteve com o auxílio de transeuntes, até a chegada dos
policiais militares.
Em sede de plantão, por intermédio de
decisão proferida em 01.07.2020 (fls. 71/74 dos autos originais), a
prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fulcro na
garantia da ordem pública e na reiteração específica do paciente,
além dos maus antecedentes e a extensa folha dos antecedentes
criminais. Não obstante, em 7 de junho, p. p., a autoridade coatora
recebeu a denúncia e manteve a segregação cautelar sob os
mesmos fundamentos (fls. 106/107 dos autos originais).
Em consulta a certidão de distribuições
criminais (fls. 41/45 do feito original), apurou-se que o paciente
ostenta duas condenações definitivas, sendo uma por igual prática
e a restante por coação no curso do processo, além de registrar
outros três feitos em andamento, todos igualmente por furto.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
afigura-se necessária e adequada a manutenção da segregação
preventiva do paciente, com vistas à garantia da ordem pública,
pois, embora a prática a ele imputada seja desprovida de violência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171038-51.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ou grave ameaça, deve ser sopesada a sua constatada
reincidência específica, tornando insuficiente, in casu, a aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo ante a
reiterada prática de crimes contra o patrimônio.
Por todo o explanado, verifica-se a ausência
de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este denegado, por
inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
remédio constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator